Tribunal: TJMT
Processo: 1022990-82.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022990-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Mútuo, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), BETA EMPREENDIMENTO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 10.575.754/0001-23 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A
PESQUISA
NO
SISTEMA

SNIPER
E CNIB – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – INTERESSE DA EXEQUENTE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO – EVENTUAIS BUSCAS – LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA– RECURSO PROVIDO.

A utilização da ferramenta
Sistema
Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos -
SNIPER
, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça mediante o Programa Justiça 4.0, para a efetivação da busca por informações acerca da existência de bens dos executados, constitui recurso concebido para atribuir celeridade processual e resguardar o direito de satisfação do crédito exequente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIOANAIS DA SÁUDE DE EMPRESARIOS DE MATO GROSSO que nos autos n. º 0005039-13.2016.8.11.0041 – Cumprimento de Sentença em Ação de Busca e Apreensão – proposta em face de BETA EMPREENDIMENTO, CONSTRUÇÕES

SERVIÇOS LTDA - indeferiu o pedido de pesquisas junto aos sistema SNIPER e CNIB, bem como que o nome dos Agravados fossem levado a protesto sendo incluído no cadastro de inadimplentes.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que o processo de cumprimento de sentença, tramita desde 2016, a mais de 07 anos.

Aduz que a Ação Busca Apreensão distribuído em 15.02.2016, tendo o veículo em garantia fiduciária apreendido em 17.01.2017, após a apreensão do bem, o Agravado foi citado não purgou a mora nem apresentou defesa.

Considerando que o valor venal do veículo apreendido era menor do que o valor atualizado da dívida, o processo foi convertido em cumprimento de sentença, dando seguimento apenas em relação ao valor remanescente da dívida.

Em 06 de dezembro de 2017 o Magistrado a quo deferiu o pedido de penhora de dinheiro nas contas do Agravado, no entanto a pesquisa restou infrutífera, que em abril de 2018 , foi deferido buscas dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, que também restou negativa.

Na sequência a Agravante pleiteou pela desconsideração da personalidade jurídica da empresa Agravada, contudo o Magistrado a quo indeferiu o pedido e determinou a intimação do Agravado da decisão; que Intimado em 02/07/2022, não manifestou nos autos.

Posteriormente

pleiteou pela implantação do sistema do SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, SNIPER E CNIB, dentre outras medidas, na qual

juízo de origem deferiu apenas as consultas junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD .

Assim, que considerando que as pesquisas restaram negativas, reiterou o pedido retro, mais precisamente pleiteou pela implantação das pesquisas junto aos sistemas SNIPER e CNIB, bem como que o nome dos Agravados fossem levado a protesto sendo incluído no cadastro de inadimplentes, nos termos dos arts. 517, 520, §1º e 782 §3º, todos do CPC.

No entanto, que a decisão de ID. 120632923, o Magistrado a quo indeferiu o pleito da Agravante, sem apresentar qualquer justificativa ou fundamento, que opôs Embargos de Declaração, o posicionamento retou mantido.

Sustenta arbitrariedade contida na decisão recorrida.

Destaca que, em nosso ordenamento jurídico, existem novos sistemas de pesquisa como o SNIPER, CNIB, SISBAJUD na modalidade “teimosinha” dentre outros, pesquisas de suma importância para tentativa de satisfazer o crédito exequendo.

Alega demonstrou que todas as vias ordinárias de perseguição dos valores devidos pelo Agravado foram intentadas, restando, todas, infrutíferas, motivo pelo qual se revela totalmente cabível a utilização dos sistemas, tais como CNIB e SNIPER.

Que a decisão retro deve ser reformada, sendo determinada a imediata pesquisa por bens e valores em nome do Agravado.

Defende equívoco na decisão agravada, bem como a possibilidade de realização de pesquisas disponibilizadas pelo judiciário.

Aduz que, a implantação dos sistemas CNIB, SNIPER, dentre outras ferramentas, são colocadas à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos para satisfação do crédito executado, não estando condicionada ao esgotamento de todas as diligências.

Que decisão implica em verdadeiro cerceio de defesa e o amplo acesso ao Judiciário e suas ferramentas. Em última análise o r. juízo, por via oblíqua, está criando verdadeiro salvo conduto para que o devedor possa contrair dívidas sem precisar honrá-las.

Ainda, que juízo simplesmente decidiu, sem qualquer fundamentação, apenas indeferiu os pedidos sem se posicionar acerca de nenhum dos

vários pleitos constantes nos autos e pendente de análise.

Discorre sobre o efeito ativo.

Requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja cassada a decisão do juízo a quo, determinando a continuidade da execução através de busca de bens em nome do Agravado através das pesquisas disponíveis pelos convênios TJ/MT, quais sejam: SNIPER, CNIB, bem como a inclusão do nome do Agravado nos cadastros de inadimplentes.

Ao final, julgado totalmente procedente o presente agravo de instrumento, confirmando-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal anteriormente concedida, para que seja integralmente reformada a r. decisão de primeiro grau ora combatida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIOANAIS DA SÁUDE DE EMPRESARIOS DE MATO GROSSO que nos autos n. º 0005039-13.2016.8.11.0041 – Cumprimento de Sentença em Ação de Busca e Apreensão – proposta em face de BETA EMPREENDIMENTO, CONSTRUÇÕES SERVIÇOS LTDA - indeferiu o pedido de pesquisas junto aos sistema SNIPER e CNIB, bem como que o nome dos Agravados fossem levado a protesto sendo incluído no cadastro de inadimplentes.

Analisando-se detidamente os elementos existentes nos autos, verifica- se que razão assiste ao agravante.

Isso porque as previsões constantes no Código de Processo Civil apontam no sentido de conferir maior efetividade ao processo executivo, ampliando não só a atividade do credor na busca de bens do devedor, como também possibilitando ao Judiciário determinar medidas que assegurem o cumprimento de prestações pecuniárias.

O sistema CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens tem como objetivo receber e divulgar aos usuários do sistema as ordens de indisponibilidades de bens que atinjam patrimônio imobiliário indistinto.

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. CONSULTA E EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE RESPEITADO. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL E DA COOPERAÇÃO ENTRE OS SUJEITOS DO PROCESSO. 1. Nos termos da previsão contida no artigo 2º do Provimento nº 39/2014 do CNJ, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB tem por finalidade não somente a divulgação das ordens de indisponibilidade, como mecanismo de consulta, mas igualmente a recepção das ordens para a decretação "de indisponibilidades que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastradas". 2. Consoante o provimento nº 39/2014 do CNJ, o sistema foi instituído tendo em vista a "necessidade de racionalizar o intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, visando celeridade e efetividade na prestação jurisdicional e eficiência do serviço público delegado". 3. A utilização do CNIB de forma subsidiária, após o esgotamento das medidas ordinárias e sempre sob o crivo do contraditório, encontra apoio no art. 139, incisos II e IV do CPC, e não viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade ou da menor onerosidade ao devedor. 4. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1969105 MG 2021/0333611-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2023)

Já o

sistema SNIPER é uma ferramenta de pesquisa desenvolvida pelo CNJ no projeto de cooperação técnica firmado entre este e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que busca agilizar o andamento dos processos que se encontram em fase de execução e cumprimento de sentença.

Não há requisito para sua utilização, não sendo necessário que se esgotem outros meios de busca, tais como SISBAJUD e RENAJUD, para seu deferimento, de forma a prestigiar os princípios da economia e celeridade e conferir à execução maior efetividade.

Assim a consulta requerida pelo Agravante é medida que visa agilizar e simplificar a busca de patrimônio apto à satisfação do crédito exigido na execução.

Isto posto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto para o fim de reformar a decisão recorrida, ficando, pois, deferido o pedido de busca de bens em nome do executado junto a ferramenta SNIPER e CNIB, o que deve ser providenciado pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024